Tribunal: CARF
Processo: 15374.970411/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.970411/2009-30
ACÓRDÃO
1301-007.717 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YPFB TRANSPORTE DO BRASIL HOLDING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. DILIGÊNCIA REALIZADA.
RECONHECIMENTO.
Aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente
controvérsia, impõe-se reconhecer o direito creditório postulado e
homologar a compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.717 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.970411/2009-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-45.812,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade de votos, negou provimento à
Manifestação de Inconformidade, para não reconhecer o direito creditório em questão.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo versa sobre o PER/Dcomp 07852.80534.130709.1.04-0502,
transmitido em 13/07/2009.
Segundo o que consta na Dcomp (fl.8 e 10; 53 e 56), o crédito original na data da
transmissão, no valor de R$ 2.211.990,97 se refere a pagamento indevido ou a
maior de IRPJ (cód. 220). O pagamento, no valor de R$ 2.321.492,75 foi efetuado
através de DARF, sendo realizado em 29/07/2005 (fl.9).
No Despacho Decisório (fl.37), consta a não homologação da Dcomp, sob alegação
de que foi localizado o pagamento, mas este foi utilizado integralmente para
quitação de débito do contribuinte ao IRPJ –cód.220 - PA 06/2005.
A interessada se insurgiu, em 13/11/2009, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fl. 66 a 70), do qual teve
ciência em 20/10/2009 (fl.52) apresentando os argumentos que se seguem:
• Para comprovação do crédito, junta­se trechos do Razão e Diário, além da DCTF
retificadora de junho de 2005, transmitida em 10/11/2009.
• Na DCTF de junho de 2005, transmitida em 03/08/2005, o débito foi de R$
3.043.576,21, vinculando totalmente o DARF de R$ 2.321.492,75. Com a DCTF
retificadora transmitida em 10/11/2009 e os ajustes no Razão feitos em
01/01/2009, fica comprovado o crédito.
• Após os ajustes do Razão, o valor do IRPJ do 2o trimestre de 2005 é R$
831.585,24, quitado por DARF, onde somente foi utilizado o valor de R$
109.501,78 e a Dcomp 33958.54886.250705.1.3.02-3499 (R$ 722.083,46),
validando assim o crédito de R$ 2.211.990,97.
• Apresenta­se DIPJ/2006 retificadora, transmitida em 03/10/2008, para a
comprovação do valor apurado no 2o trimestre de2005.
• Na fl. 66, consta quadro com a utilização do DARF.
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação, em acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.717 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.970411/2009-30
3
COMPENSAÇÃO
A falta de comprovação do crédito implica no não reconhecimento do direito
creditório e conseqüentemente a não homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, juntou documentos e reiterou as razões de defesa
apresentadas.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento resolveu converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora providenciasse as informações e
procedimentos mencionados na Resolução no 1301-000.208, nos termos a seguir:
a) Esclareça qual é o objeto do processo administrativo no 15374.978180/2009-11
e identifique a existência ou não de vinculação com o presente.
b) Caso o débito exigido no processo administrativo no 15374.978180/2009-11
seja o mesmo informado na DCOMP analisada neste processo (IRPJ-4o trimestre
de 2004), procedase a apensação ao presente.
c) Designe autoridade fiscal para:
c.1) intimar a interessada a apresentar documentação comprobatória (livros
contábeis e fiscais, demonstrações de resultado e outros documentos) que
demonstrem as bases de cálculos e IRPJ, relativos ao 2o trimestre de 2006,
apurados originalmente e, a base e imposto apurados a posteriori, que deram
ensejo à retificação; e, ainda, a demonstrar e comprovar o erro verificado na
apuração do IRPJ, que deu causa à retificação posterior dos valores declarados na
DIPJ e DCTF.
c.2) Elaborar relatório conclusivo sobre os elementos apresentados pela
interessada e se os mesmos são hábeis, idôneos e suficientes para comprovar a
retificação da base de cálculo e do IRPJ apurados e informados nas declarações
apresentadas.
c.3) Dê ciência à interessada do relatório fiscal conclusivo das diligências (subitem
c.2), abrindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
Em atendimento, foi confeccionado o Despacho de Encaminhamento (e-fls. 209), no
seguinte sentido:
Trata-se do mesmo crédito analisado no processo no 15374.964238/2009-31
(DCOMP
27738.65797.310309.1.3.04-9237
-
declaração
ativa
com
o
demonstrativo do crédito). Anexei o Despacho no 5.936/2023, que também trata
de diligência solicitada pelo Carf sobre o mesmo crédito objeto do presente
processo.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.717 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.970411/2009-30
4
Encaminho ao Carf para prosseguimento da análise em conjunto com o processo
no 15374.964238/2009-31.
Nas e-fls. 204/208, foi anexado o referido Despacho.
Na sequência, houve Despacho de Encaminhamento (e-fls. 212), com intuito de
devolver os autos à unidade de origem, para ciência do resultado da diligência, porém, o
contribuinte não se manifestou (e-fls. 214).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP no 07852.80534.130709.1.04-
0502, por meio do qual a interessada declara a utilização de direito creditório, decorrente de
pagamento indevido de IRPJ do 2o trimestre do ano-calendário de 2005, no valor de R$
2.211.990,97, para quitação de débitos próprios. O pagamento, no valor de R$ 2.321.492,75 foi
efetuado através de DARF, sendo realizado em 29/07/2005.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório alegado e,
consequentemente, não homologou a compensação, sob o fundamento de que de que foi
localizado o pagamento, mas este foi utilizado integralmente para quitação de débito do
contribuinte ao IRPJ – cód.220 - PA 06/2005.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.717 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.970411/2009-30
5

Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, não fora acolhida, concluindo por não reconhecer o direito creditório
postulado e não homologar a compensação, por falta de comprovação do crédito postulado.
Em recurso, a recorrente traz cópia dos Livros Diário e Razão nos quais constam
lançamentos de ajustes da provisão do IRPJ realizada no 2o trimestre do ano-calendário 2006,
além de cópia da DIPJ e DCTF retificadoras que demonstram a retificação do IRPJ devido, em
consonância com os ajustes contábeis. Porém não esclareceu os erros que, identificados a
posterior, teriam dado ensejo à apuração do valor da provisão do imposto na contabilidade e de
sua informação na DIPJ e na DCTF, o que motivou a realização de diligência (Resolução no 1301-
000.208)
A diligência esclareceu tratar-se do mesmo direito creditório analisado no processo
no 15374.964238/2009-31 (e-fls. 209), e por essa razão, a Autoridade responsável pela diligência
anexou aos autos o Despacho no 5.936/2023. Confira-se o teor do Despacho proferido naqueles
autos (Proc. no 15374.964238/2009-31):
Despacho no 5.936/2023 RENDAPJ/RENDA/EQAUD/DEVAT07/RFB.
Interessado: YPFB TRANSPORTE DO BRASIL HOLDING LTDA Assunto: Diligência -
CARF Processo no 15374.964238/2009-31
2.Trata o presente processo da Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
27738.65797.310309.1.3.04-9237, por intermédio da qual o contribuinte afirmou
possuir um crédito decorrente de pagamento indevido de IRPJ do 2o trimestre do
ano-calendário de 2005, no valor de R$ 2.211.990,97.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.717 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.970411/2009-30
6
3. Relacionadas ao mesmo crédito, também foram transmitidas diversas outras
Declarações de Compensação.
[...]
8. Não obstante, a interessada juntou ao presente processo a cópia do Laudo
Pericial judicial elaborado nos autos do Processo no 0005590-22.2019.4.02.5101
em trâmite perante a 5a VFEF do Rio de Janeiro, que, analisando compensação
vinculada ao mesmo crédito tratado nos presentes autos, concluiu conforme
segue:
“Com base na documentação apresentada nos autos, especificamente na DCTF
original e retificadora, na DIPJ original e retificadora, no Registro de Apuração do
Lucro Real original e recalculado e nos lançamentos contábeis efetuados no Livro
Razão, constata-se que a Embargante tem um crédito passível de compensação,
no valor original de R$ 2.211.990,97, face ao pagamento a maior ou indevido, por
ocasião do recálculo do IRPJ relativo ao 2o trimestre de 2005, que alterou o valor
do imposto de R$ 3.043.576,21 para R$ 831.585,24.”
9. Passemos à análise dos quesitos apresentados para diligência.
[...]
13. No que tange à comprovação do erro na apuração do IRPJ, que teria dado
causa à retificação dos valores declarados na DIPJ e DCTF, o laudo pericial
apresenta esclarecimentos conforme segue:
Com base na apuração do Lucro Real original (Evento 77, ANEXO2, Página 7),
verifica-se que o Lucro Líquido antes do IRPJ foi de R$ 3.848.008,19, e que está de
acordo com o valor declarado na Ficha 06A da DIPJ original (Evento 77, ANEXO3,
Páginas 14-15).
Já na apuração do Lucro Real retificadora (Evento 77, ANEXO2, Página 4) consta o
valor do Lucro Líquido antes do IRPJ de R$ 7.477.947,05, enquanto na DIPJ
retificadora, o valor declarado na Ficha 06A (Evento 77, ANEXO4, Páginas 13-14)
não
sofreu
alteração
e
manteve-se
em
R$
3.848.008,19.
Conforme
esclarecimentos da Embargante (Evento 88, PET1, Página 1), os valores não foram
corrigidos na DIPJ retificadora, uma vez que os ajustes das variações cambiais
foram realizados no ano calendário de 2009.
De fato, constatou-se que, conforme demonstrado no APÊNDICE I, a diferença
resultante da apuração original e retificadora, no valor de R$ 2.211.990,97, foi
registrada diretamente na conta 2.4.06.99.04 – Ajustes no ano calendário 2005
(Grupo de Lucros e Prejuízo Acumulados, Ajuste de Exercícios Anteriores), em
01/01/2009, de acordo com o Livro Razão (Evento 86, ANEXO3, Página 1).
No APÊNDICE I também está demonstrado que a Embargante promoveu
alterações nas seguintes adições/exclusões que culminaram na diferença de R$
2.211.990,97 entre a apuração do IRPJ original e retificadora, e que serão
analisadas individualmente para melhor compreensão:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.717 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.970411/2009-30
7
• Variações cambiais e juros;
• Compensação com Prejuízo Fiscal; e,
• Compensação com IRRF.
(...)
14. No APÊNDICE I (fls. 292) a perita apresenta demonstrativo de apuração do
Lucro Real e cálculo do IRPJ devido no 2o trimestre de 2005, fazendo um
comparativo entre DIPJ original e retificadora. Como resultado da apuração,
conclui por uma diferença a menor no IRPJ devido de R$ 2.211.990,97, valor
correspondente ao crédito ao qual o contribuinte faria jus.
15. O DARF do pagamento indevido ou a maior informado no PER/DCOMP em
análise apresenta as seguintes características:

16. Desse total de R$ 2.231.492,75, o valor de R$ 109.501,78 foi utilizado para
quitar parte do débito de IRPJ do 2o trimestre/2004 (débito declarado em DCTF
no valor total de R$ 831.585,24):

17. O saldo remanescente de R$ 2.211.990,97 encontra-se reservado/bloqueado
para utilização no processo 15374.964238/2009-31 (presente processo):
[...]
19. No laudo pericial anexo, sobretudo em seu anexo Apêndice I, ficou
demonstrada a composição da base de cálculo do IRPJ tanto na apuração original
quanto após as retificações realizadas. Tais retificações foram necessárias devido
à constatação de erros de cálculo de variações cambiais e de juros sobre
empréstimos contratados com as empresas Transportadora Brasileira Gasoduto
Brasil-Bolívia S.A. e Transporte de Hidrocarbonetos S.A.
20. Apesar de não apresentar o detalhamento da motivação dos erros nos
cálculos originais das variações cambiais e dos juros, a empresa alega que realizou
uma reanálise e constatou que os cálculos estariam incorretos, promovendo
ajustes contábeis, fiscais e retificando as declarações (DCTF e DIPJ).
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.717 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.970411/2009-30
8
21. Com base nas declarações retificadoras e no laudo pericial juntado ao
processo, o sujeito passivo faz jus ao crédito pleiteado no PER/DCOMP no
27738.65797.310309.1.3.04- 9237.
Aplicando o resultado da diligência ao deslinde da presente controvérsia, há de se
reconhecer o direito creditório postulado e homologar a compensação realizada até o limite do
crédito reconhecido.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer o direito
creditório postulado, e homologar a compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 234
DF CARF MF
Original